Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-69.2024.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000049-69.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VERANILCE SOUSA SANTOS - CPF: 009.272.293-82 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. DOENÇA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL ATUAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL E NORMA DA SUSEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Veranilce
Sousa Santos contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária cumulada com danos morais movida em face de Icatu Seguros S/A. A autora, trabalhadora em frigorífico, alegou ter adquirido doenças osteomusculares ocupacionais durante o exercício da função de
faqueira
, requerendo o pagamento de indenização prevista em seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora. Sustenta ter havido contradições no laudo pericial judicial e requer, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica. O juízo de origem rejeitou os pedidos por ausência de comprovação de invalidez coberta pela apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial judicial apresenta vícios ou contradições capazes de justificar sua desconsideração e a realização de nova perícia; e (
ii
) estabelecer se as doenças ocupacionais da autora configuram invalidez funcional permanente total por doença, apta a ensejar cobertura securitária nos termos do contrato e da regulação da SUSEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial é considerado válido, completo e suficiente, não sendo infirmado por parecer técnico de assistente médico da parte autora. A mera discordância quanto às conclusões periciais não é fundamento para sua desconsideração nem autoriza nova perícia.

A perícia reconhece a existência de patologias de natureza ocupacional com nexo causal com a atividade laboral, mas conclui pela ausência de incapacidade laboral atual e de invalidez funcional permanente total por doença nos moldes exigidos pela Circular SUSEP nº 302/2005.

O conceito de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, nos termos do art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005, exige perda da existência independente
do segurado, situação não caracterizada no caso, diante da autonomia funcional plena da autora nas atividades da vida diária.

A prova documental (exames e laudos particulares) foi devidamente considerada pelo perito judicial, que concluiu que o quadro clínico é compensado e sem repercussão funcional incapacitante, afastando a hipótese de cobertura securitária.

A alegação de equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho, com base na legislação previdenciária, não se aplica automaticamente ao contrato de seguro privado, que é regido por cláusulas contratuais e normas específicas do setor securitário.

Inexistente a cobertura securitária por ausência de invalidez nos termos pactuados, também não se configura dano moral pela negativa de pagamento, que se mostra legítima e motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade do laudo pericial judicial prescinde de nova perícia quando este é tecnicamente fundamentado e não há prova técnica em contrário.

A caracterização de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença exige a perda da autonomia funcional do segurado, não se configurando quando este permanece apto às atividades da vida diária.

A mera existência de doença ocupacional, sem incapacidade atual nos termos contratuais e regulamentares, não enseja indenização securitária.

A legislação previdenciária não vincula automaticamente o contrato de seguro privado, regido por normas e cláusulas próprias.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000049-69.2024.8.11.0044

VERANILCE SOUSA SANTOS X ICATU SEGUROS S/A

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por VERANILCE SOUSA SANTOS com o fito de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização securitária c/c
danos morais
,
ajuizada
em face de ICATU SEGUROS S/A. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários de sucumbência, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade judiciária.

Em suas razões, a apelante sustenta que o laudo pericial apresenta contradições, pois reconhece expressamente que a autora foi acometida por doenças ocupacionais em decorrência direta de sua atividade laboral no frigorífico, mas conclui pela ausência de incapacidade atual.

Argumenta que o perito afirma que as lesões exigiriam tratamento fisioterápico e poderiam evoluir para cirurgia, embora a autora não tenha tido acesso ao devido tratamento.

Alega que há nos autos laudos médicos e exames de imagem recentes que comprovam de forma inequívoca a existência de incapacidade parcial e permanente, e que a sentença desconsiderou a prova documental de maneira contrária ao princípio da busca pela verdade real e à função social do contrato de seguro.

Defende que as doenças desenvolvidas têm caráter insidioso ocupacional e foram adquiridas durante o exercício de função profissional extenuante, devendo ser equiparadas a acidente de trabalho.

Sustenta ainda que o evento danoso ocorreu dentro da vigência da apólice, o que garante à autora o direito à indenização, mesmo que o quadro não esteja ativo no momento.

Requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária prevista em contrato. Subsidiariamente, pede a anulação da sentença e determinação de nova perícia médica com profissional especialista em ortopedia do trabalho.

Em contrarrazões, a apelada defende a
manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Na origem,

trata-se de ação de indenização securitária c/c
danos morais
,
ajuizada
por
Veranilce
Sousa Santos contra Icatu Seguros S/A. A autora laborou para a empresa Minerva
Foods
S/A, sendo beneficiária de Seguro de Vida em Grupo estipulado pela empregadora e garantido pela ré.

A autora alega que desenvolveu doenças osteomusculares (síndrome do manguito rotador, bursite e tendinopatia) durante o exercício de sua função como
faqueira
em frigorífico, atividade que exigia movimentos repetitivos, esforço físico intenso com membros superiores, posturas forçadas e exposição ao frio. Sustenta que tais doenças ocupacionais devem ser equiparadas a acidente de trabalho para fins de cobertura securitária.

A apólice contratada prevê cobertura para morte, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente total por doença, entre outros benefícios. A seguradora, por sua vez, nega a cobertura alegando que doenças ocupacionais estão expressamente excluídas da cobertura por acidente, e que a autora não apresenta invalidez funcional permanente total por doença nos termos da Circular SUSEP nº 302/2005.

Foi realizada perícia médica judicial que, embora tenha reconhecido o histórico de patologias nos ombros com nexo causal com a atividade laboral, concluiu pela ausência de incapacidade laboral atual e pela não caracterização de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, uma vez que a periciada se mantém plenamente autônoma para a realização dos atos da vida civil e das atividades da vida diária.

O
juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que não restou comprovada a invalidez por acidente ou doença, requisito imprescindível para concessão da indenização securitária.

A autora recorreu da sentença, alegando contradições no laudo pericial e insistindo na tese de equiparação das doenças ocupacionais a acidente de trabalho para fins de cobertura securitária.

A apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial apresenta contradições e que deveria ser desconsiderado por ausência de imparcialidade técnica, requerendo a realização de nova perícia médica com profissional especialista em ortopedia do trabalho. No mérito, argumenta que as doenças ocupacionais que a acometeram devem ser equiparadas a acidente de trabalho para fins de cobertura securitária.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da perícia, verifico que o juízo de primeiro grau, ao apreciar a impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte autora, rejeitou-a expressamente, considerando que "
as manifestações desacompanhadas de parecer de assistente técnico não ultrapassam o mero inconformismo
", e que o laudo apresentado era "
completo, contendo todos os requisitos necessários para munir este juiz de elementos suficientes à prolação de futura sentença
".

A apelante não apresentou parecer técnico de assistente médico que pudesse contrapor tecnicamente as conclusões do perito judicial. Suas alegações baseiam-se em mera discordância quanto ao resultado da perícia, o que não é suficiente para invalidar o trabalho técnico realizado.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da perícia e passo à análise do mérito propriamente dito.

No mérito, a questão central reside em verificar se a apelante apresenta
invalidez que se enquadre nas coberturas previstas no contrato de seguro firmado entre as partes.

O ponto crucial para o deslinde da controvérsia é a constatação, por meio de prova pericial robusta, de que a apelante não apresenta invalidez atual que justifique o pagamento da indenização securitária pleiteada.

O laudo pericial foi categórico ao afirmar que "
na avaliação pericial realizada em 17/06/2025, não foram identificadas limitações funcionais atuais nem sinais clínicos que indiquem incapacidade laboral. O exame físico não evidenciou restrição significativa de mobilidade, dor à movimentação ativa ou passiva, nem comprometimento da força muscular nos membros superiores. Não foram observados sinais de acometimento neurológico periférico, parestesias ou perda de força com grau definido, tampouco foram identificados elementos clínicos ou documentais que sustentem diagnóstico de síndromes cervicais, lombares ou transtornos psíquicos adicionais
".

Esta conclusão é determinante para o julgamento da causa, pois demonstra de forma inequívoca que, independentemente da discussão sobre a natureza da doença (se ocupacional ou não) ou sua equiparação a acidente, a apelante não apresenta,
no momento atual
, invalidez que se enquadre nas coberturas previstas no contrato de seguro.

O perito reconheceu que "
o quadro clínico apresentado nos autos tem origem insidiosa e à época de sua manifestação era compatível com doença de natureza ocupacional, apresentando nexo
concausal
com a atividade anteriormente desempenhada como
faqueira
em frigorífico
". No entanto, também concluiu de forma
clara e objetiva que "
não há sinais de invalidez laborativa, tampouco necessidade de afastamento ou reabilitação profissional no estado funcional atual da periciada
".

Mais importante ainda, o laudo pericial afirma expressamente que "
não se caracteriza Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) nos termos da Circular SUSEP nº 302/2005, uma vez que a periciada se mantém plenamente autônoma para a realização dos atos da vida civil e das atividades da vida diária (
AVDs
)
".

Esta conclusão é fundamental, pois a cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) exige, conforme a apólice e o art. 17 da Circular 302/05 da SUSEP, a "
perda da existência independente do segurado
", caracterizada pela "
ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
".

A apelante alega que há nos autos laudos médicos e exames de imagem que comprovariam sua incapacidade. Contudo, tais documentos foram devidamente considerados pelo perito judicial, que, após análise técnica e imparcial, concluiu pela ausência de invalidez atual.

O perito foi enfático ao concluir que "
embora haja histórico de doença ocupacional com registros clínicos compatíveis, a condição clínica atual não configura incapacidade laboral nem invalidez permanente. Trata-se de quadro clínico compensado, sem repercussão funcional incapacitante, inviabilizando o reconhecimento de invalidez profissional ou funcional nos termos técnicos e legais vigentes
".

Esta conclusão pericial, elaborada por profissional de confiança do juízo, após exame minucioso da apelante e análise de toda a documentação médica apresentada, é prova robusta da ausência de invalidez que justifique o pagamento da indenização securitária pleiteada.

A apelante sustenta que suas doenças ocupacionais deveriam ser equiparadas a acidente de trabalho, conforme a legislação previdenciária (art. 20, §1º, b, da Lei 8.213/91). Contudo, em se tratando de contrato de seguro privado, as coberturas são regidas pelas cláusulas contratuais e pela regulamentação específica do setor securitário, não se aplicando automaticamente as equiparações previstas na legislação previdenciária.

No entanto, esta discussão torna-se secundária diante da conclusão pericial de que a apelante não apresenta invalidez atual, seja por acidente ou por doença, que justifique o pagamento da indenização securitária pleiteada.

Por fim, não havendo invalidez que justifique o pagamento da indenização securitária, não há que se falar em danos morais decorrentes da negativa de pagamento, que se mostrou legítima e fundamentada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença
recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025